Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720696-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, RENATO CRUZ SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 24534155, uma vez que na decisão de ID 24520934 já foi determinada a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual. Aguarde-se a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator